Tribunal: TJMT
Processo: 1004068-14.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004068-14.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSETE MORI - CPF: 388.741.300-82 (RECORRENTE), JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - CPF: 154.680.546-04 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO:

1004068-14.2019.8.11.0006

COMARCA DE ORIGEM:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

RECORRENTE:

JOSETE MORI

RECORRIDO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 30/09/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – MODULAÇÃO DE EFEITOS – APLICAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO AOS DEPÓSITOS DO FGTS – PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇADA – DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS – PRESCRIÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 anos para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS.

Prescrição afastada, haja vista a disposição de transição estabelecida pela Excelsa Corte.

Quanto às demais verbas perquiridas, mantida a prescrição nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado, em ação que busca a declaração de nulidade do contrato temporário e condenação em FGTS e demais verbas trabalhistas correspondentes ao período laborado de 12/09/2006 a 31/12/2012, interposto contra sentença que julgou extinto o processo em face da prescrição quinquenal.

Em recurso, defende a autora a ausência de prescrição, requerendo que a sentença seja reformada a fim de afastar a preliminar acolhida, bem como julgada a demanda procedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos dos registros da ata de julgamento.

É o relatório mínimo necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A questão tratada na exordial e reverberada em sede de recurso é sobre a legalidade ou não das sucessivas contratações temporárias, onde a parte recorrente busca o recolhimento do FGTS e condenação de demais verbas trabalhistas de todo o período laborado de 2006 à 2012, afastando-se a prescrição quinquenal.

Pois bem. Exclusivamente em relação aos depósitos fundiários, de fato, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709.212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 anos para 5 anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS.

Ocorre que, além de sedimentar a questão a Excelsa Corte procedeu com a modulação dos efeitos, restando assim decidido:

Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao recurso, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, 13.11.2014.

Importante colecionar a Súmula 362 do TST que modulou as regras:

FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).

In casu
, o período objeto da presente demanda é de 2006 à 2012, portanto, antes do julgamento proferido pela Suprema Corte, este ocorrido em 13/11/2014, o que implica na aplicação das regras de transição.

Desta feita, com o ingresso da ação ainda em julho de 2019, não se operou a prescrição, na medida em que, com a modulação dos efeitos, esta restou por postergada para 13/11/2019 – cinco anos a partir do julgamento.

Logo, exclusivamente em relação aos depósitos fundiários, resta por afastada a prescrição, alinhando ao decidido pela Suprema Corte, motivo pelo qual passo a análise do mérito.

Restou por incontroverso nos autos que, a Recorrente trabalhou para a Recorrida como servidor público temporário para o exercício da função Professor, sendo o contrato renovado sucessivas vezes, compreendendo o período de 2006 à 2012.

Pois bem. Havendo renovações sucessivas do contrato temporário de servidor para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse da administração pública, a Recorrente tem direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, com a declaração de nulidade do contrato de trabalho mantido com o Município de Cuiabá, nos termos do art. 37, § 2.o, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 705.140/RS, acerca do tema de contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso e os efeitos jurídicos admissíveis em relação aos empregados, firmou a seguinte tese (TEMA 308):

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e
, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS”.
(destaquei)

O Supremo Tribunal Federal, no precedente de repercussão geral no 596.478/RR, acerca do tema de constitucionalidade e aplicabilidade do art. 19-A da Lei no 8.036/90, firmou a seguinte tese (TEMA 191):

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

Desta feita, a parte Recorrente faz jus ao FGTS perquirido.

Por outro lado, a Recorrente não faz jus ao pagamento da multa de 40% (quarenta por cento). Ora, o simples fato de descaracterizar o contrato temporário não garante ao servidor aplicação das normas da CLT, uma vez que é dada por vínculo administrativo.

Saliento ainda que, não houve demissão sem justa causa da Recorrente, mas término do prazo do último contrato celebrado entre os litigantes, o que afasta o direito pleiteado.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – AÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO
TEMPORÁRIO
– SUCESSIVOS CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO – ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INDEMONSTRADA OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO
TEMPORÁRIA
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – VIOLAÇÃO À DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL – NULIDADE DO CONTRATO RECONHECIDA – DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS - ART. 19-A DA LEI 8.036/90 – CONSTITUCIONALIDADE – RE 596478/RR –
FÉRIAS
DOBRADAS – NÃO DEVIDAS - CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO E ÍNDICES DEFINIDOS EM Q.O. NAS ADIs No 4.357 E No 4.425 – JUROS DE MORA – CITAÇÃO E ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. As prorrogações sucessivas na contratação de servidor por tempo determinado, no atendimento de excepcional interesse público de necessidade
temporária
, desnatura a relação jurídico-administrativa anteriormente firmada, ensejando a declaração de nulidade do contrato, conferindo direitos sociais mínimos ao trabalhador (art. 7o, CF), tais como 13o salário e
férias
acrescidas do terço constitucional.

2. O STF, no RE 596.478, reconheceu a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, sendo “devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado
nulo
nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”, ressaltando que a contagem do prazo prescricional das parcelas a este título deve observar a nova orientação jurisprudencial daquela Corte no ARE 709.212/DF.

3.
Tratando-se de relação orientada pelas normas que regem o direito público, não se aplica a multa rescisória do FGTS, tampouco o cômputo em
dobro
de
férias
não gozadas, aviso prévio e anotação na CTPS, cuja incidência se restringe às relações regidas pela CLT.

4. Em atualização, condenado o Poder Público em verbas de caráter alimentar, o índice de correção monetária, devido do efetivo prejuízo, será o INPC até 29/06/2009, a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015 aplica-se a TR (caderneta de poupança) e, após a esta data o IPCA-E. Inteligência da questão de ordem nas ADIs no 4.357 e no 4.425. Já os juros moratórios, contados da citação, terão por correspondência os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009)
(N.U 0014139-36.2009.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017, DESTAQUEI)

Por fim, quanto as demais verbas trabalhistas pleiteadas, resta mantida a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, que assim estabelece:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Saliento, a fulminação do direito da parte autora se mostrou presente mesmo antes do ingresso da demanda pretérita, vez que distribuída no ano 2018.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
AFASTAR a prescrição inerente exclusivamente aos depósitos do FGTS,
com base no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF, TEMA 608, e súmula 362 do TST, frente a modulação de efeitos,
e, via de consequência,
CONDENAR a Recorrida a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de 09/2006 a 12/2012, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Registro ainda que, em relação a tais verbas, segundo o que dita o artigo 29-A da Lei 8036/90, deverão ser depositadas em conta vinculada em nome do autor, sendo vedado o pagamento direto ao mesmo.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2021